Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012586-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DE FILIAL ANTERIOR AO FATO GERADOR - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.” (...) (N.U 1009023-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

2. A análise do Auto de Infração e do Processo Administrativo revela que o fato gerador da multa ambiental é anterior ao alegado encerramento das atividades da filial da agravante, tornando ainda mais evidente a necessidade de dilação probatória para resolução da controvérsia.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000469-92.2012.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que a filial da empresa na Comarca de Juara foi extinta em dezembro de 2008, antes da ocorrência do fato gerador da multa ambiental que teria supostamente ocorrido em maio de 2009. Sustenta que a baixa da filial junto aos órgãos públicos competentes ocorreu em janeiro de 2009, conforme documentação acostada aos autos.

Aduz que a questão poderia ser resolvida por meio da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e não demandar dilação probatória.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com consequente extinção da execução fiscal.

A liminar postulada foi indeferida em id. 216003686.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento em id. 225696156.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de intervenção nos autos em id. 246127695.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0000469-92.2012.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No caso em exame, verifico que a pretensão da agravante é justamente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob a alegação de que a filial da empresa executada já havia encerrado suas atividades antes da ocorrência do fato gerador da multa ambiental.

Contudo, conforme bem destacado na decisão recorrida, a análise de tal alegação depende necessariamente de dilação probatória, não sendo possível o seu acolhimento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque a comprovação da efetiva data do encerramento das atividades da filial da empresa executada, bem como a data correta do fato que ensejou a aplicação da multa ambiental, demanda a análise de diversos documentos e, possivelmente, outras provas que não podem ser produzidas nos estreitos limites da exceção de pré-executividade.

Além disso, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o Auto de Infração no 52618/2006 e o Processo Administrativo no 5365/2006, que deram origem à Certidão de Dívida Ativa objeto da execução, são datados de 2006, ou seja, em período anterior ao alegado encerramento das atividades da filial da empresa agravante, que teria ocorrido em dezembro de 2008, conforme alegado pela própria recorrente.

Esta constatação foi inclusive objeto de decisão no acórdão proferido nos autos de embargos à execução no 0005833-35.2018.8.11.0018, juntado aos autos principais, onde se verifica que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para cobrança de multa ambiental é de 5 (cinco) anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, e que o crédito em questão não se encontrava prescrito.

Tal decisão transitou em julgado, o que reforça a impossibilidade de se acolher a exceção de pré-executividade como meio adequado para discutir a ilegitimidade passiva da agravante, sendo necessária a via dos embargos à execução para tal fim.

Nesse contexto, considerando que a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, fundamentada no encerramento das atividades da filial da empresa antes da ocorrência do fato gerador da multa ambiental, demanda dilação probatória para sua comprovação, não há como acolher tal pleito pela via da exceção de pré-executividade.

Ademais, o fato de o Auto de Infração e o Processo Administrativo que deram origem à CDA serem datados de 2006, anteriormente ao alegado encerramento das atividades da filial da empresa, em dezembro de 2008, torna ainda mais evidente a necessidade de dilação probatória para aferir a responsabilidade da agravante pelo pagamento da multa em questão.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(AgRg no AREsp 474.386/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1017867-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITOS PROVENIENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVIABILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN.

No tocante à questão sobre a legitimidade passiva de sócio de Empresa, o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), de que não cabe o exame da ilegitimidade passiva ad causam em Exceção de Pré-executividade quando essa atividade demandar dilação probatória.
(N.U 1009864-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Podem ser submetidas ao conhecimento do juiz da execução, através de exceção de pré-executividade, apenas determinadas matérias, as quais sejam suscetíveis de conhecimento de ofício, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória.

A alegação trazida no presente recurso para se decidir acerca da ilegitimidade passiva de sócio é matéria que demanda dilação probatória, ou seja, necessita da produção de provas ou eventuais provas que não são admitidas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

(N.U 1012874-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 26/08/2020
)

Correta, portanto, a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, por não ser a via adequada para discutir a alegada ilegitimidade passiva da agravante, questão que demanda dilação probatória incompatível com esse meio de defesa excepcional.

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025